Tribunal: STF
Processo: ARE 1514511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISPENSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA NORMA REGULAMENTADORA N.º 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORIUNDA DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE. LEI ESTADUAL N.º 6.508/97. PREVISÃO DE PAGAMENTO DA RUBRICA NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO. PERCEPÇÃO A MENOR. MAJORAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO APELO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO DO PROMOVENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO PREJUDICADO.



    - A discussão trazida aos autos é de direito, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o deslinde do feito, já que a pretensão versa, exclusivamente, sobre a legislação aplicável ao caso, como se verá a frente. Rejeito, pois a preliminar.



    - O Adicional de Insalubridade não está relacionado entre os direitos sociais dos trabalhadores extensíveis aos servidores públicos efetivos por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal, razão pela qual, para que seja devido o seu pagamento, é de se considerar imprescindível a existência de Lei regulamentadora oriunda do Ente Público competente.



    - A Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho, aplica-se exclusivamente às relações de emprego regidas pela CLT, não podendo servir de fundamento legal para ensejar o pagamento da Gratificação de Insalubridade a servidor público.



    - Existindo Lei Estadual regulamentando o pagamento da Gratificação de Insalubridade aos Policiais Civis do Estado da Paraíba e comprovado o pagamento a menor, é cabível a sua majoração, a fim de adequá-la a legislação regulamentadora. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII; 37, X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual n.º 85/2008, Estatuto do Policiais Civis do Estado da Paraíba, prevê, em seu art. 92, o pagamento da Gratificação de Insalubridade aos policiais civis que exercerem suas atividades em locais insalubres, dispondo, em seu art. 94, que a concessão da rubrica será regulada por legislação específica.



    A Lei Estadual n.º 6.508/1997, por sua vez, regula o pagamento da Gratificação de Insalubridade aos policiais civis que exercem suas atribuições em locais insalubres, estabelecendo, em seu art. 3º, que ela será paga no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento básico do servidor.



    O Autor, Perito Oficial Criminal da Polícia Civil do Estado da Paraíba, exerce suas atribuições em ambiente reconhecidamente insalubre, uma vez que consta em seu contracheque o pagamento da Gratificação de Insalubridade (Id. n.º 13120465).



    A verba, porém, não vem sendo paga no valor estabelecido pelo art. 3º da Lei n.º 6.508/97, isto é, de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, impondo-se, portanto, o acolhimento do pedido para que a Administração Estadual seja compelida a efetuar o pagamento da parcela remuneratória no patamar legal e, também, para que seja condenada a adimplir as diferenças relativas às parcelas retroativas que foram pagas a menor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente